Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707669-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA PACIENTE: GUTEMBERG DA SILVA BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA, advogado constituído, em favor GUTEMBERG DA SILVA BORGES, preso desde 20/7/2019, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV e artigo 121, §2o, incisos I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 1063/1064). Alega o impetrante excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso desde 20/7/2019, ou seja, por mais de 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias, sem que a instrução criminal tenha finalizado e a defesa tenha contribuído para a demora. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência, razoável duração do processo e devido processo legal. Por fim, acrescenta que “no tocante ao Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", tem-se que esse entendimento vem sendo mitigado pelo próprio STJ, nos casos em que a demora da prisão fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado em 17/5/2017, sendo a peça acusatória recebida em 22/5/2017 (fls. 19/26 e 241). Na mesma data, foi decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 25/26). O paciente não foi localizado para citação, entretanto, apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (fls. 297/300). O processo transcorreu, contudo, somente o acusado Janerson foi interrogado em juízo, pois o paciente e outro réu não puderam ser localizados, pois encontravam-se em local incerto e não sabido. Assim, na data de 17/1/2018, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV e artigo 121, §2o, incisos I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (fls. 28/36), sendo intimado por edital em 29/1/2018 (fl. 643). Na sequência, os três réus apresentaram recurso em sentido estrito (fls. 647/674), sendo que o correu Janerson apenas ofertou as razões recursais em 6/4/2018 (fls. 704/711). Em 13/4/2018 o Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 717/738). Em 6/9/2018, os recursos foram desprovidos, à unanimidade, por este Tribunal de Justiça (fls. 763/790), oportunidade em que foram interpostos recurso especial e extraordinário pelo paciente e o réu Flávio (fls. 794/839), inadmitidos por este Tribunal de Justiça em 17/1/2019 (fls. 867/874). Inconformado, o réu Flávio interpôs agravo de instrumento (fls. 877/884). Neste ínterim, em 10/5/2019, foi aberta vista às partes para manifestação nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal (fls. 899/924), cuja última manifestação operou-se em 6/6/2019. Na data de 16/6/2019, foi solicitada a vinculação de determinada arma de fogo ao feito, uma vez que provavelmente teria sido utilizada no crime (fl. 926). No dia 18/6/2019, foi determinado o exame de confronto balístico e o recambiamento provisório do réu Janerson, recolhido na Comarca de Gurupi/TO para que fosse submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri (fl. 926). Destaca-se que somente em 20/7/2019 a prisão preventiva do paciente foi cumprida, ressalte-se, em Imperatriz/MA (fls. 37 e 40). Os autos foram digitalizados e em 24/1/2020, as partes foram intimadas para suscitarem eventual desconformidade (fl. 1044). Em 4/2/2020, foi reiterado o envio do laudo de confronto balístico aos autos (fls. 1050/1052), remetidos ao feito em 18/3/2020 (fls. 1067/1076). Já no dia 12/2/2020, o réu Flávio suscitou a nulidade dos autos por cerceamento de defesa (fls. 1056/1057), o que foi indeferido (fl. 1063). Por fim, em 11/3/2020, a prisão preventiva dos réus foi mantida pelo Juízo a quo (fl. 1064). O processo diz respeito aos crimes de tentativa de homicídio e homicídio consumado, em tese, praticado pelo paciente na companhia de outros dois agentes. Além disso, contou a com a expedição de diversos mandados de citação e intimação e com pedido de recambiamento, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 267 (duzentos e sessenta e sete) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. No que concerne ao ponto, impende ainda ressaltar que, consoante Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo, devido processo legal e presunção de inocência. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020 17:31:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora